Tribunal: TJDFT
Processo: 0726800-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO MANTIDO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO AO REGISTRO DO TÍTULO DE AQUISIÇÃO NO FÓLIO REAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Deve ser mantida a gratuidade de justiça quando a realidade probatória dos autos não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiada, nos termos dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil.
II. O valor da causa, que deve exprimir o valor dos bens penhorados, não pode ser modificado à luz de um único anúncio de venda veiculado pela internet.
III. Em consonância com o princípio da causalidade, o acolhimento dos embargos de terceiro não exime dos ônus da sucumbência o adquirente que, por deixar de promover o registro do título de aquisição do imóvel no fólio real, dá ensejo à sua penhora na execução intentada contra o alienante.
IV. O exequente que indica regularmente imóvel à penhora, com base no registro imobiliário, não pode ser considerado responsável pela oposição de embargos de terceiro na hipótese em que o interessado deixa de providenciar o registro da alienação.
V. A não ser que o exequente, depois de ciente de que o imóvel, conquanto registrado em nome do executado, havia sido alienado a terceiro, insiste na constrição, os honorários de sucumbência não lhe podem ser imputados.
VI. Apelação parcialmente provida.